Tribunal: TJES
Processo: 5014637-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato contra Idoso
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014637-95.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARINEUZA DOS SANTOS MILLER ELIZIARIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA JUIZ DE GARANTIAS 7ª REGIÃO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014637-95.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MARINEUZA DOS SANTOS MILLER ELIZIARIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA JUIZ DE GARANTIAS 7ª REGIÃO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CPP. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, denegou a ordem em habeas corpus, sob a alegação de omissão quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, formulado com fundamento no art. 318 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de prisão domiciliar e, em caso positivo, estabelecer se é possível o exame do referido pedido diretamente pelo Tribunal, à luz da vedação à supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame do mérito.

4.
Constatada a omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de prisão domiciliar formulado na inicial do habeas corpus, impõe-se o acolhimento dos embargos para integração do julgado.

5.
Verifica-se que o pedido de prisão domiciliar foi formulado pela primeira vez perante o juízo de origem e ainda se encontra pendente de apreciação.

6.
O exame direto da matéria pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, o que inviabiliza o conhecimento do pedido em sede de habeas corpus originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP, sem se prestarem à rediscussão do mérito.

2. É vedado ao Tribunal conhecer de pedido de prisão domiciliar não previamente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 318 e 619.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Habeas Corpus Criminal nº 100210044440, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 08.06.2022, DJe 22.06.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014637-95.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MARINEUZA DOS SANTOS MILLER ELIZIARIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA JUIZ DE GARANTIAS 7ª REGIÃO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARINEUZA DOS SANTOS MILLER ELIZIARIO
, em face do acórdão de
id nº
16808667
que, à unanimidade,
denegou a ordem do
habeas corpus
por el
a

impetrado
.

A
embargante alega suposta omissão no acórdão recorrido a respeito d
o pedido de substituição da medida constritiva em prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, do CPP
, pugnando pela reforma da decisão (
id nº
16808667
)
.

Nos termos dispostos no artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Trata-se, pois, de recurso com fundamentação vinculada, vocacionado a combater os vícios aqui referidos. Não se presta, por outro lado, ao reexame do mérito ou à reanálise de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que assiste razão a defesa quanto à omissão do pedido de prisão domiciliar formulado na inicial do
writ
. Passo, portanto, à análise do r. pleito.

Não obstante os argumentos ventilados pelo nobre advogado impetrante, verifico, ao cotejar o feito de origem, que,
por ocasião d
a petição de
id. 87900299
(dos autos originários)
,
no dia
18/12
/2025
,
a impetrante requereu,
pela primeira vez,
ao magistrado
a quo
a concessão
da prisão domiciliar
,

105 dias após a impetração deste
writ
,

ainda pendente de apreciação
.

A situação em apreço demonstra que a matéria suscitada nesta impetração se encontra pendente de análise na origem, o que inviabiliza este Relator de examinar os fundamentos expostos, haja vista incorrer em odiosa
supressão de instância
.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

Com tais considerações,
apesar do acolhimento para análise,
a medida cabível é de não conhecimento deste pedido
.

Portanto, à luz do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos meramente integrativos, para sanar a omissão apontada mas, no mérito da questão omitida,
NÃO CONHECER
do pedido de prisão domiciliar, sob pena de indevida supressão de instância, mantendo-se o acórdão embargado em seus demais termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO

CONHECER
do pedido de prisão domiciliar.